Tribunal: TJDFT
Processo: 0761818-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECEBIMENTO DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. VIABILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO ABARCADA PELOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de nulidade do Auto de infração “40645 Série AB Tipo B” e de todos os seus efeitos jurídicos, sob o fundamento de prescrição punitiva e de cerceamento de defesa (ausência de dupla notificação). Insurge-se contra a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada.
II. O recorrente sustenta, síntese, que: a) “o juízo a quo recebeu a emenda, bem como confirmou que não teriam sido analisados o cerceamento de defesa e a prescrição da pretensão punitiva”; b) “nos autos n° 0745745-78.2019.8.07.0016, sequer foi realizado pedido de prescrição, inexistindo assim causas de pedir idênticas, que induziriam a ocorrência da coisa julgada, muito embora exista a identidade de partes”; c) “não há impedimento à propositura de ação posterior visando à análise do pedido omisso na ação anterior”.
III. A coisa julgada é caracterizada quando se repete ação (igualdade de partes, causa de pedir e pedido) que já foi decidida por decisão transitada em julgado. No mais, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. (CPC, art. 337, §§ 2o e 4o c/c art. 502 e art. 503).
IV. No caso concreto, verifica-se que tanto a sentença de procedência prolatada nos autos 0745745-78.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial Fazendário do DF (arquivado em 02.02.2023), quanto o acórdão proferido por esta 3a Turma Recursal, pontuaram-se tão somente na questão da constitucionalidade (ou não) do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992. Registra-se que a referida decisão colegiada (acórdão 1313801) teria reformado a sentença, de sorte a reconhecer a constitucionalidade da norma distrital (STF, tema 546) e, por isso, teria mantido hígido o Auto de infração 40645 Série AB Tipo B.
V. Nesse particular, como bem pontuado pelo juízo de origem, na decisão que recebeu a emenda à petição inicial (id 47161199), “o cerceamento de defesa e a prescrição da pretensão punitiva não foram enfrentados nos referidos julgados”, oportunidade em que teria sido dado prosseguimento ao feito.
VI. Nesse quadro fático-processual, constata-se que os limites objetivos da coisa julgada não abrangem a pretensão do requerente nos presentes autos, dado que não teria sido apreciada nos autos 0745745-78.2019.8.07.0016 (CPC, art. 503).
VII. Nesse sentido, a sentença que deixa de apreciar todas as questões postas a julgamento pelas partes (julgamento citra petita), não faz coisa julgada em relação aos pedidos que for silente. (Precedente do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão 1605508, DJE: 1/9/2022).
VIII. No ponto, somente a complementação argumentativa e probatória de parte a parte poderia elucidar as circunstâncias relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente em relação à comprovação da dupla notificação e dos marcos temporais para se aferir eventual prescrição punitiva.
IX. Patente o prejuízo processual (sentença extintiva), é de se declarar nulo o processo a partir da sentença, de forma a permitir a complementação argumentativa e probatória de parte a parte, a critério do douto juízo sentenciante, tudo, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade (Código de Processo Civil, artigos 4o ao 7o e artigo 139, VI).
X. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.